Tribunal: TJDFT
Processo: 0745725-59.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0745725-59.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDO LUIZ CARVALHO DANTAS APELADO: KATIA MACHADO CARNEIRO D E S P A C H O Em contrarrazões, a parte apelada defende a condenação da parte apelante nas penas por prática de litigância de má-fé. Assim, intime-se o apelante para se manifestar sobre a questão aventada, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do Código de Processo Civil, art. 10. Após, conclusos. Brasília/DF, 8 de agosto de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator